Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723532-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GONCALVES CORREIA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora